Tribunal: STF
Processo: ARE 1491712
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento da Justiça gratuita deferida e análise dos embargos anteriores. Multa do art. 1.021, § 4º, do cpc. Ausência de vício no acórdão embargado. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou conhecimento aos embargos de declaração por ausência de depósito prévio. Os embargos anteriores foram apresentados em desfavor de acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, mantendo a improcedência de pedido de indenização por danos morais e aplicando multa com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC). O embargante alega erro material diante da concessão da justiça gratuita e requer o conhecimento e o provimento dos embargos opostos anteriormente. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecimento da concessão da justiça gratuita e o conhecimento dos embargos de declaração anteriormente opostos; (ii) determinar se houve erro material na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, sem fundamentação específica de inadmissibilidade manifesta ou improcedência evidente do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. Uma vez reconhecido que houve concessão do benefício de justiça gratuita, conforme requerido pelo embargante, passa-se à análise dos embargos anteriormente apresentados.



    4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que os embargos de declaração não podem ser usados como meio de rediscussão do mérito da decisão já proferida, salvo para suprir vícios específicos, o que não ocorre no presente caso.



    5. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, observando-se inclusive a eventual concessão de justiça gratuita, sem qualquer contradição ou erro material a ser corrigido.



    6. A Turma considerou a interposição do agravo regimental manifestamente inadmissível, justificando a penalidade aplicada, conforme precedentes do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração acolhidos para apreciar e rejeitar os embargos de declaração anterior apresentados.



    Tese de julgamento: 



    1. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, é cabível quando o recurso interposto é manifestamente inadmissível ou improcedente, desde que devidamente fundamentada no acórdão. 



    2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação de decisões, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.022 e 1.023.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO (2023); STF, ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ (2019).